Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Processo civil. Gratuidade de justiça. Hipossuficiência. Comprovação.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Analisar a presença dos requisitos para a concessão do benefício postulado.
III. Razões de decidir
3. O benefício da gratuidade de justiça é assegurado àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CF).
4. A concessão do benefício depende do preenchimento de requisitos objetivos, como a renda familiar, e subjetivos, assim compreendidos o patrimônio, as condições pessoais e sinais de riqueza.
5. Comprovada a hipossuficiência da agravante, tendo em vista que aufere renda inferior ao limite adotado pela Defensoria Pública (Resolução 271/2023), o benefício deve ser concedido.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A concessão da gratuidade de justiça deve ser deferida quando comprovada a hipossuficiência econômica do requerente, especialmente quando sua renda se enquadra em parâmetros objetivos estabelecidos por órgãos oficiais, como a Defensoria Pública, sem indícios de má-fé ou capacidade financeira incompatível.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98; Resolução 271/2023 da Defensoria Pública do DF.